Tribunal: TJMT
Processo: 1015255-79.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015255-79.2025.8.11.0015.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDOS: ELEANDRO JOSE TEIXEIRA e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO APÓS FURTO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Danos Morais em que o reclamante alega que, em 16/04/2025, teve sua carteira furtada do interior de sua caminhonete, no evento Norte Show, em Sinop/MT, contendo cartões vinculados ao Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal e Unicred e que depois, constatou transações não reconhecidas no cartão Ourocard Visa Infinite, conta n.o 98922-3, agência 1180-0, totalizando R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em débito e R$ 42.701,88 (quarenta e dois mil, setecentos e um reais e oitenta e oito centavos) em crédito, perfazendo R$ 56.201,88 (cinquenta e seis mil, duzentos e um reais e oitenta e oito centavos) no total.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Em consequência, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, segundo a qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, cabendo-lhe apenas se eximir se provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O Banco do Brasil, na qualidade de instituição financeira emissora do cartão, mantém relação contratual direta com a parte autora e é o principal responsável pela segurança das transações realizadas por meio dos instrumentos de pagamento que disponibiliza. O ponto central da defesa repousa na alegação de que as operações contestadas foram realizadas presencialmente, com cartão original dotado de chip e mediante digitação de senha correta, sustentando que a tecnologia é inviolável e que, por isso, a transação somente poderia ter sido feita pela própria parte autora ou por alguém a quem ela tenha fornecido seus dados. Tal narrativa, contudo, não se sustenta. A premissa de inviolabilidade tecnológica não é absoluta e não dispensa a instituição financeira de comprovar, de forma cabal, que a operação foi de fato realizada pelo titular. O uso de chip e senha, embora adicione camada de segurança, não impede a ocorrência de fraude, podendo a senha ser obtida por terceiros mediante observação indevida, engenharia social ou até subtração do cartão com posterior utilização imediata. A prova da inexistência de defeito ou de culpa do consumidor incumbia às partes rés, por força da inversão do ônus probatório prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e não foi produzida. Nenhum documento técnico foi apresentado para confirmar que as transações decorreram de conduta da parte autora, como relatórios de geolocalização, imagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos ou dados biométricos. Ademais, o padrão das operações realizadas indica comportamento atípico, com valores elevados, concentrados em curto espaço de tempo e destoantes do histórico de consumo da parte autora. O próprio sistema do banco, segundo narrado, chegou a bloquear outras tentativas no mesmo dia, mas falhou em impedir aquelas ora discutidas, revelando deficiência nos mecanismos de detecção e prevenção de fraude. Conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A Visa do Brasil Empreendimentos Ltda., por sua vez, ainda que não seja a emissora do cartão, integra a cadeia de fornecimento, participando da infraestrutura de processamento e autorização das transações. O consumidor não dispõe de meios para identificar em qual ponto da cadeia ocorreu a falha — se no emissor, no processador ou na bandeira — e, por isso, a lei impõe a solidariedade, garantindo-lhe a reparação integral, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC. No caso concreto, a prova documental evidencia que as operações contestadas foram as seguintes: a) Modalidade crédito: R$ 8.973,70 (oito mil, novecentos e setenta e três reais e setenta centavos), R$ 7.533,30 (sete mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta centavos), R$ 9.195,00 (nove mil, cento e noventa e cinco reais), R$ 7.995,00 (sete mil, novecentos e noventa e cinco reais) e R$ 9.004,88 (nove mil, quatro reais e oitenta e oito centavos). Totalizando R$ 42.701,88 (quarenta e dois mil, setecentos e um reais e oitenta e oito centavos); b) Modalidade débito: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) e R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). Totalizando R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). As operações na modalidade crédito não representam desembolso imediato, mas geram obrigação de pagamento indevida, sendo cabível a tutela declaratória de inexigibilidade, com determinação de cancelamento das cobranças. Já as operações na modalidade débito implicaram retirada efetiva de numerário da conta da parte autora, configurando pagamento indevido, impondo-se a restituição simples, corrigida e acrescida de juros. O dano moral, por sua vez, configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica, pois se materializa com a lesão a bens imateriais como honra, dignidade e tranquilidade. A parte autora foi surpreendida com movimentações expressivas e estranhas ao seu padrão, sofreu bloqueio parcial de transações, tentou resolver administrativamente e foi tratada com descaso, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Ademais, perdeu tempo útil na tentativa de solucionar o problema, sem êxito. A reparação, portanto, é devida. Quanto ao valor, deve-se observar a finalidade compensatória e pedagógica, sem enriquecimento ilícito nem quantia irrisória. À vista das circunstâncias, fixa-se em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Declarar inexigíveis os débitos referentes às compras não reconhecidas na modalidade crédito, realizadas em 16/04/2025, nos valores de R$ 8.973,70 (oito mil, novecentos e setenta e três reais e setenta centavos), R$ 7.533,30 (sete mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta centavos), R$ 9.195,00 (nove mil, cento e noventa e cinco reais), R$ 7.995,00 (sete mil, novecentos e noventa e cinco reais) e R$ 9.004,88 (nove mil, quatro reais e oitenta e oito centavos), totalizando R$ 42.701,88 (quarenta e dois mil, setecentos e um reais e oitenta e oito centavos), por conseguinte, determinando às rés seu cancelamento definitivo, devendo se absterem de qualquer cobrança; a.b) Condenar solidariamente as partes rés a restituir à parte autora, de forma simples, a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), realizadas no dia 16/04/2025, referente às compras não autorizadas na modalidade débito, devidamente corrigida pelo IPCA-E desde o desembolso (16/04/2025) e acrescida de juros de mora, segundo a taxa legal, contados da citação. A.c) Condenar solidariamente as partes rés ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir desta sentença e acrescido de juros de mora, segundo a taxa legal, contados da citação. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de sentença à apreciação do Juízo, nos termos do art. 40 da Lei no 9.099/95 e do art. 8o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 270/2007. .(...)”
4.A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ.
5.É dever da instituição financeira monitorar transações atípicas que fogem ao padrão de consumo do cliente, conforme entendimento do STJ (REsp 2052228/DF).
6.A recusa injustificada em estornar valores de compra fraudulenta mesmo após contestação administrativa, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
7.O valor arbitrado a título de indenização atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo razão para sua redução.
8.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9.Recurso conhecido e improvido.
10.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015255-79.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ELEANDRO JOSE TEIXEIRA - CPF: 906.772.771-72 (RECORRIDO), VANESSA ALVES DOS SANTOS - CPF: 031.322.021-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026